Tribunal: STF
Processo: HC 82881
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: intempestividade: interposição do
recurso via fac-símile (fax), no prazo regimental, mas protocolado o
 original do recurso após o decurso do prazo adicional de cinco dias
 previsto no artigo 2º, caput, da L. 9.800/99